Tribunal: TJDFT
Processo: 0757227-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Processo : 0757227-92.2024.8.07.0001 DECISÃO 1. Cuida-se de apelações interpostas da r. sentença (id. 75281255) que julgou procedentes os pedidos iniciais na ação proposta por MANUELLA MOURA DANTAS em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., confirmando a tutela de urgência e condenando a ré “à obrigação de fazer para custear as despesas necessárias do procedimento de CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS, antes da realização do tratamento quimioterápico e até a sua conclusão”, bem como ao pagamento de indenização por dano moral em favor da autora, no valor de R$ 5.000,00. A ré apelante requer a concessão do efeito suspensivo quanto à obrigação de fazer imposta na sentença (id. 75281258 - Pág. 13). A autora interpôs recurso adesivo (id. 75281261), requerendo a improcedência da apelação e a majoração do quantum indenizatório, para o valor de R$10.000,00. Sem contrarrazões da ré-apelada (id. 75281263). Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a ré-apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. Apenas alega genericamente que “a operadora autorizou tempestivamente o tratamento indicado, não havendo que se falar em descumprimento de ordem judicial em sede de tutela antecipada” (id. 75281258 - Pág. 13). De mais a mais, ainda que tivesse sido ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que indefere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido da ré apelante for julgado procedente, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da apelada pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que a beneficiária não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da autora-apelada, diagnosticada com neoplasia epitelioide, até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica da ré-apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. Intimem-se. 2. À Secretaria para certificar sobre as contrarrazões da autora-apelada. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 30 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator